Tribunal: STF
Processo: Rcl 39061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÂO
    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinou, por consequência, o sobrestamento do processo n. 0002912-40.2015.8.26.0229, em trâmite na 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, do Colégio Recursal de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o pronunciamento final desta CORTE no RE 966.177 RG/RS (Rel. Min. LUZ FUX). 
    Segundo consta, a reclamante foi condenada no Juízo de Origem, à pena de 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, regime aberto, como incursa no art. 50, do Decreto-lei n. 3.688/41. Substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 1.800,00, corrigido pelo índice do TJSP desde a data da sentença, destinado a entidade pública ou privada com destinação social a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal.
    Inconformada, a reclamante interpôs recurso de apelação, ao qual a 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, do Colégio Recursal de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    A defesa opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo Colégio Recursal local.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário. 
    O Juiz Presidente do Colégio Recursal da 53ª Circunscrição da Comarca de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou prejudicado o recurso, indeferindo o seu seguimento. O reclamado aduziu, entre outros motivos, ausência de prequestionamento das questões constitucionais, consoante as Súmulas 282 e 356, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que não restou evidenciada qualquer repercussão geral acerca da matéria ventilada no recurso interposto.
    Não satisfeita, a defesa interpôs agravo interno, a fim de ensejar o acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Entretanto, por decisão monocrática, o Juiz Presidente do Colégio Recursal da 53ª Circunscrição da Comarca de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a decisão agravada, pois proferida em conformidade ao disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.
    Após, a 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, do Colégio Recursal de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou provimento ao recurso:
    Agravo interno contra decisão monocrática denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Recurso improvido, porque a despeito do reconhecimento de repercussão geral no bojo do recurso extraordinário já em trâmite junto ao STF, não foi determinada a suspensão dos processos penais. 
    Diante desse quadro, foi proposta Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, a reclamante alegou que "o caso em tela versa sobre a questão da recepção (ou não) do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal, estando em julgamento o Recurso Extraordinário 966.177-RS, no E. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral sobre a matéria, sendo, portanto cabível, no caso, recurso extraordinário.". Ressaltou que "a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, estando preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da CF/88, e art. 1.035, do CPC, §§1º e 2º do Código de Processo Civil.". Ressaltou, ainda, que "a Súmula 440 do STF diz: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.".
    Isso posto, requereu que fosse "provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, alinhando-se aos preceitos estabelecidos" e "a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC).". Por decisão monocrática, julguei procedente a Reclamação para cassar o ato reclamado e determinar, por consequência, o sobrestamento do processo n. 0002912-40.2015.8.26.0229, em trâmite na 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, do Colégio Recursal de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o pronunciamento final desta CORTE no RE 966.177 RG/RS (Rel. Min. LUIZ FUX).
    Neste recurso, o Ministério Público Federal alega que o presente agravo regimental não se destina à reforma da decisão monocrática, mas sim ao seu aperfeiçoamento, para que "suspenso o RE na origem quanto ao Tema 924, também fica suspenso o prazo prescricional, na forma do inc. I, do art. 116, do CP.". 
    Requer, assim, o "juízo de retratação pelo relator do feito, no sentido da decisão das f. 92/98 ser aperfeiçoada, sendo esclarecido que suspenso o RE até julgamento final do Tema 924, também o seja o prazo prescricional (...)".
    É o relatório. Decido.
    O Ministério Público Federal pretende o "aperfeiçoamento" da decisão monocrática de minha lavra sob o argumento de que embora tenha sido determinado o sobrestamento do processo n. 0002912-40.2015.8.26.0229, em trâmite na 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda, do Colégio Recursal de Americana, até o pronunciamento final desta CORTE no RE 966.177 RG/RS (Rel. Min. LUIZ FUX), não foi suspenso o prazo prescricional.
    Esclareço que recebo o presente agravo regimental como embargos de declaração, certo que se busca "apenas o aperfeiçoamento" da decisão em questão.
    De acordo com o estatuído no art. 619, do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337, do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, nem mesmo omissão. 
    Ausente a omissão, não há dúvida a ser sanada. 
    Isto porque, a decisão que reconheceu a Questão de Ordem na Repercussão Geral no RE 966.177/RS fez constar "a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas.": 
    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu questão de ordem no sentido de que: "a) a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente”.
    Deste modo, não havia necessidade de se fazer constar que a ação penal, na qual a reclamante é ré, teria suspenso o fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva, suspensão já dada na Questão de Ordem na Repercussão Geral no RE 966.177/RS (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 31.01.2019). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECEBO o agravo regimental como embargos de declaração, que não conheço, explicitando, porém, que nos termos da Questão de Ordem na Repercussão Geral no RE 966.177/RS, aqui aplicável, fica suspenso o fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva da presente ação penal, até o pronunciamento final desta CORTE no RE 966.177/RS (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 924). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente